Tribunal: TJMT
Processo: 1018918-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LOURENCO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 327.536.401-49 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018918-83.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

LOURENCO NUNES DE SIQUEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 2.212,88 (dois mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos) c/c danos morais, proposta pelo Recorrido LOURENCO NUNES DE SIQUEIRA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização, eis que nos meses cobrados pela Recorrente decorreu de baixo consumo na leitura do Recorrido, conforme se infere do documento de ID n. 137996711, nos meses de abril à setembro de 2021.

3. Recuperação de consumo no período de 06 (seis) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

4. Danos morais não configurados.

5. Exercício regular de direito Recorrente pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 2.212,88 (dois mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos) c/c danos morais, proposta pelo Recorrido LOURENCO NUNES DE SIQUEIRA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a titulo de recuperação de energia.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor multa pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor ocorreu de forma regular.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso da Recorrente merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/222459-0 e ter recebido duas faturas irregulares, uma no valor de R$ 1.071,00 (mil e setenta e um reais) e outra no valor de R$ 1.141,88 (mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) e postulou a declaração de inexistência dos referidos débitos.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrida, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 68556889, registrado em 20/09/2021.

A propósito, verifico que o Recorrido se beneficiou da irregularidade, tendo em vista que houve aumento de consumo após a fiscalização, sendo que no período de abril à setembro de 2021 o consumo foi menor, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 137996711, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios a promovente.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, em estrita observância as diretrizes estabelecidas na resolução 414/10 da Aneel.

No documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a Energisa realizou o cálculo considerando apenas os meses de abril à setembro de 2021, em que o consumo restou abaixo da media, período exato em que se constatou a irregularidade.

Nesse aspecto, entendo que a declaração de inexigibilidade do débito deverá ser julgada improcedente, uma vez que a Energisa observou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica e a cobrança do valor de R$ 2.212,88 (dois mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos) é lícita.

Dessa forma, não há que se cogitar a incidência da condenação em danos morais, tendo em vista que a empresa Recorrente agiu em exercício regular de direito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022